Tribunal: TJMT
Processo: 0122082-07.2010.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO ABN AMRO REAL S. A.
APELADO(S):
MARIA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA

Número do Protocolo: 122082/2010
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.

APELANTE(S):
BANCO ABN AMRO REAL S. A.
APELADO(S):
MARIA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de apelação interposta por BANCO ABN AMRO REAL S.A., em face da sentença exarada pelo Juiz da 4ª Vara Bancária da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 10782-19.2007.811.0041, julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada, para condenar o banco recorrente ao pagamento dos expurgos inflacionários, para o mês de junho de 1987 no percentual de 26,06%, janeiro/fevereiro de 1989 no percentual de 42,72%, maio de 1990 no percentual de 44,80%, junho de 1990 no percentual de 7,87%, pela variação do IPC, nas poupanças com data de aniversário até o dia 15.

Por fim, condenou a instituição financeira nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois é ilegítima para responder a ação, mas sim a União.

Afirma que não são devidas as diferenças perseguida; alega a) ilegitimidade passiva; b) impossibilidade jurídica do pedido; c) legalidade da alteração dos índices de correção; d) prescrição dos juros remuneratórios; e) impossibilidade de incidência da correção monetária incluindo expurgos de outros planos econômicos que não são objeto do pedido.

Desse modo, requer a o provimento do recurso a fim julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões às fls. 120/125. Sem preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Passo a apreciar o apelo, na ordem elencada pela recorrente.

1) Ilegitimidade passiva;

Alegou o banco apelante não deter legitimidade para atuar no pólo passivo da demanda instaurada, não devendo, portanto, arcar com eventual prejuízo causado aos autores, uma vez que apenas limitou-se a obedecer normas traçadas pelo Banco Central do Brasil e União.

Contudo, em que pese à insurgência recursal, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser refutada.

É pacífico o entendimento que o fato de competir ou não ao Banco Central do Brasil e/ou Conselho Monetário Nacional a edição ou alteração dos índices de remuneração da caderneta de poupança, não afasta a legitimidade da instituição bancária de atuar no pólo passivo das demandas relativas ao Plano Bresser. Devendo, ainda, responder por eventuais prejuízos havidos em virtude do crédito a menor de correção monetária em cadernetas de poupança.

A questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1147595/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 8.9.2010, assentando que:
A jurisprudência das Turmas que integram a Segunda Seção deste Tribunal é uníssona no sentido de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I em parte, e Collor II.

O fundamento central dessa conclusão está em que o vínculo jurídico contratual, no depósito em Caderneta de Poupança, estabelece-se entre o depositante e a instituição financeira depositária, de modo que as obrigações decorrentes desse vínculo contratual não podiam juridicamente ser alteradas, sem violação de direito adquirido dos poupadores, no decorrer do contrato, nem mesmo por normas do Banco Central ou atos do Governo, que não têm poderes jurídicos para ingressar na intimidade do contrato de depósito específico e exonerar a instituição financeira depositária de realizar parte da contraprestação a que contratualmente obrigada.

A propósito, novamente o Superior Tribunal de Justiça:

Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 617217/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, j. em 21/08/07).

2) Impossibilidade jurídica do pedido

O insurgente suscita, ainda, a preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, à consideração de que a pretensão deduzida pelo apelado afronta o diploma legal incidente na relação contratual a que as partes estão envolvidas.

Porém, razão não lhe assiste, pois legítima é a intenção do apelado em querer cobrar do apelante a diferença do reajuste monetário que deveria ter sido creditado em sua conta poupança.

4) Juros remuneratórios

Invoca a instituição financeira, inicialmente, a prescrição do direito do autor no tocante aos juros remuneratórios, embasando-se, para tanto, no art. 178, §10, III do Código Civil de 1916.

No ponto, melhor sorte não assiste ao apelante.

É cediço que a prescrição também é vintenária no tocante aos juros remuneratórios, uma vez que esses ao se agregaram ao principal perdem o caráter de acessório.

Mérito.

Como é notório, trata-se de demanda coletiva que versa sobre interesses individuais homogêneos.

Logo, a lide é regulada pelo CDC que, em detrimento do art. 16 da Lei nº 7.347/85, estabelece que a sentença tem eficácia erga omnes.

Isto significa que todo e qualquer poupador pode propor, em seu domicílio, a liquidação/cumprimento de sentença sem, portanto, que tenha dado autorização expressa ao IDEC por ocasião da propositura da ação civil pública.

Ademais, igualmente neste aspecto o STJ decidiu em recurso representativo da controvérsia que: “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública”.

Nesse sentido:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido.
(REsp nº 1.391.198-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13.08.2014)

Refutadas as teses do banco recorrente, registro que é pacificado há muito tempo, o entendimento no Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça de que, relativamente ao Plano Collor I (março/90), o índice aplicável foi de 84,32%, e ao Plano Collor II (março/91), o índice foi de 21,87%, conforme abaixo ementado:
1. Caderneta de poupança: correção monetária: "Plano Verão" e "Plano Bresser": firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual. 2.Caderneta de poupança: "Plano Collor": atualização monetária das quantias "bloqueadas": critério imposto pela Medida Provisória 168/90, convertida na L. 8.024/90, de correção do saldo das contas pelo BTN fiscal, que, segundo orientação firmada pelo plenário do Tribunal (RE 206.048, T. Pleno, 15.08.2001, Nelson Jobim, Inf./STF 237) - trilhada por numerosas decisões individuais e de ambas as Turmas -, não contraria os princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia. (AI 392018 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00041 EMENT VOL-02149-15 PP-02903)

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Natureza jurídica e direito adquirido. Correções monetárias decorrentes dos planos econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I (no concernente aos meses de abril e de maio de 1990) e Collor II. - O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas, sim, estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado. - Assim, é de aplicar-se a ele a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. - Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos Planos Verão e Collor I (este no que diz respeito ao mês de abril de 1990), não há questão de direito adquirido a ser examinada, situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal infraconstitucional. - No tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto ao mês de maio de 1990) e Collor II, em que a decisão recorrida se fundou na existência de direito adquirido aos índices de correção que mandou observar, é de aplicar-se o princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico. Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido, para afastar da condenação as atualizações dos saldos do FGTS no tocante aos Planos Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no mês de maio de 1990) e Collor II. (RE 226855, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2000, DJ 13-10-2000 PP-00020 EMENT VOL-02008-05 PP-00855 RTJ VOL-00174-03 PP-00916).

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido. (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Desse modo, deve ser rechaçada a pretensão da instituição financeira, já que o tema é incontroverso pelos tribunais superiores.

A propósito, mesmo aqueles percentuais e períodos, que vinham sendo reconhecidos como de expurgos inflacionários, nos indigitados planos econômicos governamentais, pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g.: REsp. 460361 - "Verão" (janeiro/89 - 42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -, junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% - março/91) - destaque em negrito indicando os exemplos), devem ser refutados nesta demanda, em face do entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

Assim, a condenação produzida na sentença se afina com a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, devendo ser mantido o percentual estipulado no decisum guerreado.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem aplicação do art. 85, § 11 do CPC/15, uma vez que a sentença fora prolatada sob a égide do CPC/73.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR